Tribunal: STF
Processo: HC 254449
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rodolfo Augusto Fernandes (e outro), em favor de Wellington de Sousa Macedo, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg no HC 797.881/RJ, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS DENEGADO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. OBSERVÂNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. Agravo regimental improvido”. (eDOC 8, p. 1)



    Narram os impetrantes (eDOC 1) que o paciente foi condenado à pena de 25 anos de reclusão, em regime fechado, como incurso no art. 121, §2°, V e VII, do Código Penal; e art. 35 da Lei 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal, em razão de homicídio praticado contra um policial civil, em retaliação a operação promovida pelas forças de segurança pública na Comunidade de Jacarezinho.



    Afirmam que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente ilegal e contrária às provas dos autos, haja vista que comprovação da autoria delitiva baseou-se unicamente em declarações prestadas por um menor de idade, no leito de hospital, sem a presença de representante legal.



    Destacam que “os demais depoimentos ofertados em Juízo pelos policiais – delegados de polícia civil e militares – se traduzem em testemunhos de ouvi dizer”. (p. 2)



    Requerem a concessão da ordem de habeas corpus para que “se reconheça a violação do artigo 155 do CPP e, consequentemente, seja cassada a r. sentença e v. acórdão coator, determinando-se a submissão do paciente a novo júri”. (p. 39)



    É o relatório.



    Decido.



    Colho do ato coator a seguinte fundamentação:



    “O agravo regimental não merece prosperar, porquanto o agravante não conseguiu infirmar os fundamentos adotados na decisão de fls. 1.346/1.348. 



    Com efeito, a pretensão apresentada na inicial, que busca o reconhecimento de que os jurados deveriam ter proferido uma sentença absolutória em vez de condenatória, além de comprometer a soberania dos veredictos, requer um reexame detalhado dos elementos de convicção produzidos durante a ação de conhecimento. Tal providência é inviável no âmbito do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 



    O Superior Tribunal de Justiça tem consistentemente decidido que o writ não é o meio adequado para realizar essa verificação sobre a existência de suporte probatório para a decisão soberanamente tomada pelos jurados da Corte Popular, pois isso exigiria uma análise aprofundada do contexto fático-probatório, o que é vedado neste remédio constitucional. Tanto mais quando se trata de condenação transitada em julgado e em hipótese em que o habeas corpus está sendo utilizado como substituto de revisão criminal. 



    Na espécie, a condenação não se mostrou manifestamente contrária às provas dos autos, tornando inviável a absolvição sem a necessária imersão vertical no acervo fático e probatório carreado aos autos principais. Repito, esse procedimento não é permitido neste âmbito”. (eDOC 8, p. 2)



    Verifica-se, de início, que a ação penal já transitou em julgado, de modo que o presente writ trata de um substitutivo de revisão criminal. Assim, manifesto o seu descabimento, porquanto a jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Confira-se, nesse sentido: RHC 206.548 AgR, rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DIe 2.6.2022; e HC 147.301, rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.3.2019.



    Mesmo que superado esse óbice, não socorre melhor sorte ao paciente.



    Consta dos autos que o paciente, apontado como chefe do tráfico de drogas na Comunidade do Jacarezinho e integrante da facção Comando Vermelho, foi condenado pelo homicídio praticado contra o policial civil Bruno Guimarães Buhler.



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou provimento à apelação, entendendo que a decisão do Conselho de Sentença amparou-se em provas suficientes acerca da autoria delitiva. Vejam-se, a propósito, trechos desse acórdão:



    “No caso dos autos, todavia, não há que se falar em insuficiência de provas. 



    Ao contrário do que tenta fazer crer a defesa técnica, dúvidas não restam de que a versão acusatória encontra-se escorada em robustos elementos de prova, tais como o registro de ocorrência, às fls. 03/04; os registros de ocorrência relativos a confrontos e apreensões de drogas na região, às fls. 86/138; o registro do disque denúncia, às fls. 38; e os termos de depoimento de fls. 09/10, 11/12 e 41/42, devidamente corroborados, sob o crivo do contraditório, nas duas fases do procedimento do Júri.



    De fato, da prova oral produzida em Juízo depreende-se que o apelante Wellington de Souza Macedo, assim como outros integrantes do tráfico de drogas da comunidade do Jacarezinho, vinham sendo investigados. Assim, na data dos fatos, foi realizada uma ação policial conjunta das Polícias Civil e Militar a fim de cumprir mandados de busca e apreensão, mas, ao fim da operação, como represália, um grupo de traficantes liderado pelo acusado, que exercia a função de “frente” da comunidade, atacou a sede da UPP do Jacarezinho e trocou tiros com policiais militares e civis, baleando, no pescoço, o policial civil Bruno Guimarães Buhler, causando-lhe a morte. Os Delegados Gustavo de Mello Castro e Vinícius Ferreira Domingos, que presidiram o inquérito no qual se apurava o funcionamento do tráfico da região, em Plenário, afirmaram ter tomado conhecimento, em suas investigações, de que o réu era o “frente” da comunidade e, como tal, costumava liderar os ataques à Polícia, sendo certo que participou, ativamente, do ataque à UPP que culminou com a morte do policial civil Bruno. Tais depoimentos, aliás, estão em estreita consonância com toda a prova produzida ao longo da instrução criminal, da qual se depreende que o acusado não só era o chefe do tráfico da região, como também costumava liderar os ataques armados contra policiais, exatamente como fez no dia da morte do policial Bruno. A comprovar a liderança do tráfico local exercida pelo acusado, merece destaque o depoimento prestado pelo policial militar Fábio Alves de Araujo na primeira fase do procedimento do Júri, do qual se depreende que o exercício da função de “frente” pelo réu foi apurado pelo trabalho de inteligência da Polícia. Mas não é só isso, o corréu Jhonatan Luiz da Silva, que faleceu no curso do processo, em sede policial, às fls. 41/42, também confirmou que o acusado Wellington, vulgo “Caolha”, exercia a função de “frente” na comunidade do Jacarezinho. A habitual participação do apelante como líder dos confrontos armados contra a Polícia, por seu turno, é extraída do registro de ocorrência colacionado às fls. 93/94; das circunstâncias da prisão do réu, ocorrida em 2018, após outro confronto armado; e do depoimento prestado na primeira fase do procedimento do Júri pelo policial Diego Ferreira de Oliveira, que já confrontara o réu em outras ocasiões, além de tê-lo visto armado com um fuzil circulando na comunidade. Ademais, a convicção de que o acusado realmente liderou o conflito armado ocorrido no dia dos fatos e efetuou os disparos que vitimaram o policial Bruno, por sua vez, é formada não só pelos depoimentos prestados em Plenário pelos Delegados Gustavo e Vinícius, mas também pelo registro do disque denúncia, às fls. 38, que nos dá conta de que o réu, vulgo “Caolha”, fora visto fortemente armado, disparando contra policiais no dia e local do crime objeto da presente ação penal. Além disso, ainda que se desconsidere o depoimento prestado no hospital pelo adolescente Yan Santos Félix Ferreira, às fls. 77/78, cuja validade questiona a defesa, não há como ignorar o depoimento prestado em Juízo pelo policial Paulo Eduardo Barcellos, que baleou o menor durante o confronto e, ao socorrê-lo, ainda no local dos fatos, dele ouviu a informação de que os tiros que vitimaram o policial Bruno partiram do acusado Wellington e do corréu Jhonatan. Reforçando, também, a certeza de que o apelante estava no local dos fatos no momento do confronto, o policial Diego Ferreira de Souza afirmou, na primeira fase do procedimento, que apesar de não ter visto pessoalmente o acusado durante o confronto, em decorrência da posição em que se encontrava, ouviu de diversos colegas, civis e militares, informações sobre a sua efetiva atuação no conflito.



    [...]



    De fato, há prova de que o apelante viajou para a cidade de Boa Vista, em Roraima, no dia 01/07/2017, conforme fls. 769/771, mas o crime em tela ocorreu em 11/08/2017, ou seja, mais de um mês depois da viagem do acusado, não havendo informações acerca da data da volta, ou mesmo da estadia do acusado ao longo de todo o período informado. Cumpre observar, ainda, que o acusado indicou apenas um hotel onde supostamente estivera hospedado, em Boa Vista; todavia, aquele estabelecimento informou ao Juízo que o réu jamais fora seu hóspede, conforme fls. 751”. (eDOC 2, p. 46-50)



    Pois bem. A condenação do paciente amparou-se não apenas no depoimento do menor colhido no hospital, mas também no depoimento de policiais que atuaram na operação e em denúncia anônima que confirmou que o paciente liderou a retaliação armada que culminou na morte do policial civil. Ademais, as investigações apontam que o paciente era o líder do tráfico da Comunidade do Jacarezinho, o qual era dominada pelo Comando Vermelho. 



    Desse modo, comprovadas a autoria e materialidade delitiva, não há falar em julgamento contrário às provas dos autos.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente